Tribunal: TJDFT
Processo: 0717961-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717961-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRIS PESSIM BORGES, EURIPEDES BORGES VIEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IRIS PESSIM BORGES e EURIPEDES BORGES VIEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que reconheceu a sua incompetência para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., e determinou a remessa dos autos a uma das Varas da Justiça Federal do Distrito Federal, ante o interesse da União Federal. Os agravantes sustentam, em síntese, a ausência de interesse da União na presente demanda, ao argumento de que a ação não visa discutir a securitização alegada. Aduz que não há litisconsórcio necessário entre o BANCO DO BRASIL e a UNIÃO, sendo um direito dos demandantes escolherem em face de quem irão propor a ação. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em apreço, verifica-se que o recurso é manifestamente inadmissível. Com efeito, a decisão objurgada ostenta o seguinte teor: “Considerando o interesse da União Federal, conforme se depreende da petição de ID n. 156606462, este Juízo se tornou absolutamente incompetente, ante a previsão do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. Nesse giro, declino da competência para uma das Varas da Justiça Federal do Distrito Federal para onde remeto os autos, depois de operada a preclusão e efetuadas as anotações de estilo (art. 64, § 1o do CPC). I.” O art. 109, I da Constituição Federal preconiza que compete aos juízes federais processar e julgar as causas em que a União manifestar interesse. Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; O referido artigo traduz a competência denominada ratione personae, pois dirigida à pessoa do ente federal, qual seja, a União, autarquias e/ou empresas públicas federais, na condição processual de autor, réu, assistente ou oponente. Assim, manifestado o interesse da União, pertence à Justiça Federal a competência para processar e analisar a sua intervenção na demanda. Importa ressaltar que o enunciado de Súmula n. 150 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. Assim, por mais pertinentes que sejam as alegações apresentadas pelos agravantes, devem ser formuladas na Justiça Federal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III do CPC. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator